Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEOENERGIA. FATURA DESTOANTE DA MEDIÇÃO. IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. COBRANÇA IRREGULAR. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada na fatura emitida pela própria concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica a dissonância entre o valor medido e o consumo apurado, deve ser reconhecida a necessidade de revisão da fatura.
2. Em caso de negativação da parte em cadastro de proteção ao crédito, o dano é presumido, bastando sua prova nos autos.
3. Em relação ao quantum indenizatório, deve-se estar atento aos vetores principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, pois o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa da demandante. Danos morais reduzidos.
4. Recuso conhecido e parcialmente provido.